Tribunal: TJDFT
Processo: 0716374-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716374-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: FRANK DE OLIVEIRA CARDOZO EMBARGANTE: ESPÓLIO DE MARIA MADALENA DE OLIVEIRA CARDOZO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Espólio de Maria Madalena de Oliveira Cardozo (ID no 27951536, págs. 1-4) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento (ID no 27742739, págs. 1-8). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 10 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO